Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-51.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA. POSSIBILIDADE. TEORIA DE IMPREVISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 317 E 478 DO CÓDIGO CIVIL. SUBSTANCIAL ALTA NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19, ENSEJANDO DESEQUILÍBRIO NAS PRESTAÇÕES DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. APELO PROVIDO.